Tribunal: STF
Processo: ARE 1517418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUESTÕES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: DESATENDIMENTO DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA OFENSA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E REQUISITOS DE CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 797 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE DE DESPESAS MÉDICAS, PENSÃO ALIMENTÍCIA E COM DEPENDENTE. DOIS LANÇAMENTOS FISCAIS DISTINTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECORRENTE EM RELAÇÃO A UM DOS LANÇAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO REFERENTE AO PRIMEIRO LANÇAMENTO FISCAL. SEGUNDO LANÇAMENTO COM EXECUÇÃO FISCAL QUE PRECEDE A AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIAS DISTINTAS PARA OS DOIS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PREVALÊNCIA DE DECISÕES DE MÉRITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO REFERENTE AO SEGUNDO PAF, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE ORIGEM PARA O SEU JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 166).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXV, LV e LVI do art. 5º, o art. 150 e o inc. III do art. 153 da Constituição da República. 



    Defende a reforma da “decisão recorrida para declarar a nulidade do crédito tributário suplementar lançado pela Receita Federal” (fl. 10, e-doc. 182).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 219).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a controvérsia discutida transcende a mera interpretação de normas infraconstitucionais, pois envolve a aplicação direta de princípios constitucionais fundamentais, notadamente a garantia de acesso à justiça e o princípio da legalidade” (fl. 2, e-doc. 226). 



    Assinala que “a interpretação sistemática da Constituição Federal implica considerar que as normas infraconstitucionais devem ser aplicadas de maneira a respeitar os princípios e garantias constitucionais. Nesse sentido, a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial, ao não observar corretamente a legislação específica (Lei 10.259/2001), resultou em ofensa direta aos princípios constitucionais de acesso à justiça e da eficiência processual (arts. 5º, XXXV, e 37, caput, da CF)” (fl. 3, e-doc. 226).



    Salienta que “o STF já pacificou o entendimento de que o RE é cabível mesmo em casos de ofensa reflexa, desde que configurada a ofensa à Constituição, ainda que mediata. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de assegurar a supremacia da Constituição e a uniformidade da jurisprudência” (fl. 4, e-doc. 226).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante foi intimado do julgado recorrido em 8.2.2024 (e-doc. 170). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.460.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito Processual Civil Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Fundamentação da repercussão geral. Ausência. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.499.132-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.9.2024).



    A ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo.



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice processual, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Na espécie vertente, a Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com fundamento na legislação processual e tributária, decidiu “EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido em relação ao PAF 10735.723718/2019-55, bem como os danos morais alegadamente sofridos em decorrência desse processo administrativo fiscal, por incompetência do JEF, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a sentença tal como proferida em relação ao PAF 10735.722762/2019-48” (fl. 8, e-doc. 166), sem adentrar o exame de matéria constitucional. Contra esse acórdão não foram opostos embargos de declaração, com o intuito de satisfazer o requisito do prequestionamento previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.



    A alegada contrariedade ao art. 150 e ao inc. III do art. 153 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Contagem de prazo. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.476.529-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.4.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INVARIABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTS. 5º, XXXVII, 105, III, e 108, II, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 2. A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVII, 105, III, e 108, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair o óbice das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.489.017-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    9. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional em recurso extraordinário interposto contra julgado dos Juizados Especiais foi resolvida por este Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 836.819-RG, Tema 797, Relator o Ministro Teori Zavascki, decidiu pela inexistência de repercussão geral dessa matéria e fixou a tese de que “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (DJe 25.3.2015).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 797. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 983.529-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.12.2016).



    10. Não há como deferir o pedido de justiça gratuita, não concedido nas instâncias do Juizado Especial, pois, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421-RG, Tema 188, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa questão processual, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    11. São improcedentes também os argumentos do agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, nestes termos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora